Tribunal: TJMT
Processo: 1007553-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007553-37.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IEDA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 698.946.471-20 (RECORRENTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007553-37.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrida(s):

Ieda Rodrigues de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ACADÊMICA BENEFICIÁRIA DO FIES. RECUSA INJUSTA EM FAZER A REMATRÍCULA SEMESTRAL. COBRANÇAS INDEVIDAS DE MENSALIDADES. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.RECURSO IMPROVIDO.

1.
A controvérsia dos autos restringe-se à responsabilidade quanto ao impedimento da autora realizar a rematrícula para cursar o 10o semestre do curso de bacharelado em farmácia. Neste cenário não há qualquer motivo plausível para atribuir a responsabilidade ao FNDE, a motivar chamar este a compor o polo passivo da lide, uma vez que o cerne da questão não diz respeito a ato que incumbia exclusivamente a este. Razão pela qual, rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Em análise das provas juntadas pelas partes, vejo que a Autora é beneficiária do financiamento FIES, em 100%, conforme abaixo destacado:

4. A recusa em realizar a matricula da Autora se fundamenta na existência de débitos pendentes com a instituição de ensino, referentes as matérias que foram acrescidas em sua grade semestral e ultrapassaram o montante a ser repassado pelo FIES, portanto, seria obrigação da aluna efetuar o pagamento. Pelos documentos apresentados pela requerida, não há provas de que as materiais cursadas não seriam de carga horaria obrigatória para o semestre. Vejo que não existem cobranças de serviços adicionais, tais como, provas de segunda chamadas ou multas de biblioteca, muito menos que a Recorrida iria cursar novamente matéria reprovada. Os documentos demonstram que as matérias são obrigatórias da grade curricular e, sendo a Autora beneficiária em 100% do programa FIES, estão abarcadas pela bolsa concedida. Logo, a recusa em realizar a rematrícula da recorrida, se mostra abusiva o que configura falha na prestação do serviço.

5. Ainda que se considerasse que as matérias selecionadas pela Autora não são de cunho obrigatório para o semestre cursado, não há provas de que a recorrente tenha informado se tratar de custo não coberto pela financiamento. O silêncio da instituição de ensino ou a previsão geral, abstrata e abusivamente permissiva de cobrar qualquer valor excedente e não coberto pelo FIES ao aluno traduz verdadeira violação ao dever de informação. Desse modo, permitir a regular matrícula nas disciplinas que a instituição fornecedora já sabia, de antemão, que ensejariam cobrança a extrapolar o financiamento, sem qualquer informação clara à aluna e consumidora, que só descobriu o débito ao longo do semestre e, diante da recusa da rematrícula, viola a boa-fé objetiva e o princípio da confiança que devem reger as relações consumeristas.

6. Desta forma, plenamente acertada a decisão de primeiro grau, quanto a impossibilidade de aplicar penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, consubstanciado no artigo 6o, da lei 9.870/99.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, RATIFICA-SE a tutela de urgência e
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para condenar a reclamada na obrigação de fazer a rematrícula da parte autora, independente da quitação dos débitos anteriores; e, por consequência, extingue-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
, não merece reparos e de
ve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022